Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERSSE DE AGIR. ART. 597 DO CPP. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Carece interesse de agir à Defesa no que tange ao pedido de recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, pois estes decorrem expressamente do disposto no artigo 597 do CPP.
2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial constituem mera irregularidade e não contaminam a ação penal, tendo em vista que as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminares de nulidade ocorridas no inquérito rejeitadas.
3. De igual sorte, rejeitam-se as preliminares relativas a supostas nulidades ocorridas no curso da instrução, pois questões foram devidamente abordadas e rejeitadas no julgamento de Reclamação Criminal.
4. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de embriaguez ao volante, o que foi confirmado pelo teste de alcoolemia e pela prova oral, inclusive, com a confissão do acusado.
5. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade pois o teste de etilômetro indica nível de álcool superior a três vezes o limite permitido em lei.
6. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Pena adequada
5. Correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
6. Em se tratando de réu reincidente, que teve valoradas contra si as circunstâncias judiciais dos antecedentes e culpabilidade, mostra-se não socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 44, incisos II e III e § 3o, bem como, artigo 77, incisos I e II, todos do Código Penal.
7. A pena de suspensão de direito de dirigir fixada em sentença se mostra proporcional à pena privativa de liberdade fixada, não merecendo reparos.
8.Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.